Tribunal: STF
Processo: RE 1507994
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEI Nº 11.196, DE 2005. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. VAREJISTAS. ALÍQUOTA ZERO. LEI Nº 13.241, DE 2015. REVOGAÇÃO. VALIDADE.



     1. A proteção da confiança impede que benefícios fiscais concedidos por prazo certo e mediante o implemento de certas condições fixadas por lei venham a ser livremente suprimidos. As expectativas depositadas pelos contribuintes na continuidade do benefício dentro do prazo fixado não podem ser frustradas pelo legislador quando se tratar de benefícios condicionais.



     2. A redução para zero das alíquotas do PIS/COFINS era simples favor fiscal para os varejistas. Não havia condição alguma para que o contribuinte tivesse direito ao benefício, cuja revogação observou a anterioridade nonagesimal, não havendo violação aos princípios da segurança jurídica, moralidade e boa-fé objetiva. 



    3. São válidas as disposições do art. 9º da MP 690/15 e sua conversão na Lei nº 13.241, de 2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 3º, inciso I; 5º, caput e inciso XXXVI; 37; 150, incios II; 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a Decisão Embargada deixou de se pronunciar sobre a ausência de interesse processual decorrente da perda superveniente de objeto do Recurso Extraordinário”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, a parte, em seu recurso extraordinário, formulou o seguinte pedido (e-doc.136, fl. 20):



    Em razão do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente, matriz e filiais, à manutenção da alíquota zero das contribuições ao PIS e à COFINS referentes às vendas a varejo dos produtos beneficiados pela Lei nº 11.196/2005 (Programa de Inclusão Digital), até 31/12/2018, em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 690/2015, convertida na Lei nº 13.241/2015, que revogou o referido benefício fiscal, assegurando à contribuinte o creditamento dos valores indevidamente pagos. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o recurso especial concomitantemente interposto, proferiu a seguinte decisão (e-doc. 235):



    Quanto ao mais, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior firmaram a compreensão de que "os contribuintes atacadistas e varejistas que foram beneficiados pelo Programa de Inclusão Digital (PID), instituído pela Lei n. 11.196/2005, denominada 'Lei do Bem', que estabeleceu alíquota 0 (zero) da Contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de vendas a varejo de produtos que menciona, possuem o direito de usufruir do incentivo fiscal até 31/12/2018, conforme prorrogação conferida pela Lei n. 13.097/2015" (AgInt no REsp n. 1.731.073/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)".



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV e V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ e a Súmula n. 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação, para reconhecer a prematuridade da revogação do incentivo fiscal determinado pela MP n. 690/2015.



    Nesse contexto, o recurso extraordinário está prejudicado, uma vez que a pretensão nele veiculada já fora obtida pela parte quando do julgamento do recurso especial.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e julgar prejudicado o recurso do contribuinte.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente